Tribunal: TJDFT
Processo: 0705740-17.2023.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS AO FILHO (MENOR IMPÚBERE). VIÁVEL A MAJORAÇÃO DO ENCARGO PARA A CONCRETA OBSERVÂNCIA DOS FATORES DA NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação da parte autora/alimentanda visa à reforma da sentença de procedência parcial para que seja majorada a verba alimentar a ser prestada pelo seu genitor, de 30% para 80% do salário-mínimo vigente.
2. Fatos relevantes. (i) Fixação dos alimentos provisórios no percentual de 80% (oitenta por cento) do salário-mínimo vigente à míngua de maiores informações sobre os rendimentos do genitor; (ii) Minoração da obrigação, por sentença, para o montante de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo (13.1o.2025), pois constatado, em sede instrutória, que o apelado não possuiria vínculo empregatício formal e que as suas movimentações financeiras não indicam a existência de rendimentos expressivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a majoração pretendida do quantum alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os filhos menores estão sujeitos ao poder familiar, sendo presumidas as necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontram.
5. A fixação da verba alimentar deve se pautar pela necessidade, possibilidade e proporcionalidade, especialmente em razão da limitada situação financeira da genitora do alimentando. No mais, a responsabilidade paterna impõe que as necessidades do menor impúbere sejam priorizadas para assegurar o bem-estar e o desenvolvimento adequado, mesmo em razão de uma situação econômica distante da considerada ideal pelo alimentante.
6. No caso concreto se mostra viável a pretendida majoração dos alimentos, mas apenas para o montante de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente à data do pagamento, haja vista que o percentual fixado na sentença resultaria em quantia insuficiente para prover as necessidades mínimas do infante (com atuais dois anos de idade) e se apresentaria aquém do aparente padrão socioeconômico do genitor.
IV. DISPOSITIVO.
7. Apelação parcialmente provida.
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.630 e1.694.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1879404, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível,DJE 3.7.2024; TJDFT, acórdão 1992303, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, DJE 9.5.2025.